Tribunal: TJDFT
Processo: 0730889-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730889-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DOS SANTOS DIAS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES, FELIPE PORTO, ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ, POLYANE CHRISTINE FERREIRA LEAL D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARCOS DOS SANTOS DIAS contra decisão exarada pelo Juízo 3a Vara Cível de Taguatinga (ID origem 102833370), que, nos autos do cumprimento de sentença movida pela ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES em desfavor de FELIPE PORTO, deferiu o pedido de expedição de mandado de imissão na posse em favor do arrematante ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ, que poderá ocorrer em horário especial, nos termos do §§ 1o e 2o do art. 212, do Código de Processo Civil – CPC, ficando, também, autorizados o arrombamento e o uso de força policial, caso necessário, nos termos do art. 846, §§1o e 2o, do citado estatuto processual. Em ato contínuo, determinou a intimação do arrematante para que comprove documentalmente a existência e o valor das mencionadas dívidas, no prazo de 05 (cinco) dias. De início, a parte recorrente foi instada a se manifestar acerca do cabimento e adequação da presente pretensão recursal (ID 2946206), quedando-se inerte, conforme certidão de ID 29779858. É o relatório do necessário. Decido. De pronto, sobreleva considerar que o agravante carece de interesse recursal, porquanto não é parte dos autos originários e tampouco peticionou nos autos de origem. Vê-se, portanto, que a admissibilidade da pretensão recursal se mostra, de plano, obstada, ante a flagrante ausência de interesse recursal. Além disso, eventual conhecimento do presente recurso a apreciação do respectivo pedido configuraria reprochável supressão de instância e geraria também violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Da simples leitura dos artigos 996 e 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, fica claro que a inadequação do presente recurso para buscar a reforma de sentença. No caso em exame, desponta evidente o descabimento de agravo de instrumento contra a decisão ora recorrida, o que obsta sua admissibilidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator